Tribunal: STF
Processo: HC 86166
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RITO DA LEI N.
10.409/02. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA OU RELATIVA. EXIGÊNCIA
DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1.      Tráfico de entorpecentes.
Inobservância do rito da Lei n. 10.409/02, no que tange à realização
 de dois interrogatórios: um antes do recebimento da denúncia (art.
38) e outro na audiência de instrução e julgamento (art. 41).
2.      A
Juíza sentenciante concentrou, em um só ato, os dois
interrogatórios, possibilitando ao paciente e a seu advogado
esclarecimentos a propósito dos fatos imputados, na forma do artigo
185 do Código de Processo Penal. A defesa técnica fez todos os
questionamentos a seu juízo pertinentes, sem nada reclamar.
3.      A
alegação de nulidade, relativa ou absoluta, deve ser acompanhada da
demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
        Ordem
denegada.